Tribunal: TJMT
Processo: 1012344-33.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012344-33.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA registrado(a) civilmente como LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (AGRAVANTE), JOAQUIM MORAES DOS SANTOS - CPF: 205.078.011-72 (AGRAVADO), MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 317.993.961-34 (AGRAVADO), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ORDEM DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DA RECUSA DO VENDEDOR. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA INSUFICIENTE. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem mérito, em razão do descumprimento de determinação de emenda para juntar documentos do negócio e comprovação de notificação/recusa dos vendedores.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento da ordem de emenda, notadamente quanto à demonstração da recusa do vendedor e à instrução mínima da adjudicação compulsória, autoriza o indeferimento da inicial, e se é legítimo o julgamento monocrático na hipótese
.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é legítimo quando a solução adotada se encontra em consonância com entendimento dominante, sendo suficiente, ademais, que o agravo interno submeta a controvérsia ao órgão colegiado, preservando a colegialidade.

4. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis ao exercício regular do direito de ação; verificada a ausência, incide o dever judicial de oportunizar a emenda, e a recusa/inércia da parte atrai a consequência legal do indeferimento.

5. A adjudicação compulsória, por sua natureza de tutela substitutiva de vontade, pressupõe prova do negócio jurídico e início de demonstração de pretensão resistida (recusa injustificada), sob pena de esvaziamento do interesse de agir, na dimensão necessidade-utilidade.

6. A procuração pública em causa própria, ainda que revele intenção negocial, não substitui, por si, a exigência de instrução mínima apta a evidenciar os elementos essenciais do negócio e, sobretudo, a resistência do promitente vendedor em outorgar a escritura, razão pela qual se mantém o indeferimento da inicial diante do descumprimento da ordem de emenda.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação, preservando-se a sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. É válido o julgamento monocrático quando a decisão se apoia em entendimento dominante, nos termos do CPC e da Súmula 568/STJ, sendo o agravo interno via suficiente para submeter a matéria ao colegiado. 2. Na ação de adjudicação compulsória, a ausência de documentos indispensáveis e de início de prova da recusa do promitente vendedor, aliada ao descumprimento de ordem de emenda, impõe o indeferimento da petição inicial, não sendo suficiente, por si só, a procuração em causa própria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321,
p.u
., 485, I, 932, IV, “b”, e 1.021; CC, arts. 1.417, 1.418 e 685,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 239 e 568; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.091.521/DF, 4a Turma, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024; TJMT, N.U 0000665-73.2018.8.11.0011, 1a Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023; TJMT, N.U 1000610-71.2021.8.11.0053, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025; TJMT, N.U 1003056-57.2022.8.11.0006, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA
contra a decisão monocrática de minha relatoria que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível n. 1012344-33.2025.8.11.0003, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora, intimada a emendar a inicial para colacionar o contrato de compra e venda e a comprovação da recusa ou notificação dos vendedores, deixou de cumprir a determinação judicial, infringindo o art. 321, parágrafo único, do CPC (ID. 338945876).

Em suas razões (ID. 344784855), o Agravante defende, preliminarmente, a inadequação do julgamento monocrático, sustentando que a controvérsia não versa sobre tema simples ou repetitivo, possuindo densidade jurídica que recomendaria a deliberação colegiada.

No mérito, alega que o indeferimento prematuro da inicial consistiu em “formalismo excessivo”, violando o sistema cooperativo processual (arts. 4
.
, 6
.
, 317 e 321 do CPC), argumentando que a demanda se assenta no instituto do autocontrato, mediante procuração pública em causa própria (art. 685, parágrafo único, do Código Civil), o que tornaria descabida a exigência de um “contrato típico”.

Aduz, ainda, que a “prova prévia de recusa” não pode ser erigida a requisito absoluto de acesso ao mérito, invocando a Súmula 239 do STJ e argumentando que a própria impossibilidade prática de transferência, decorrente do óbito do adquirente, justificaria a intervenção jurisdicional, pugnando, ao final, pela retratação ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado para cassar a decisão monocrática, anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Sem contrarrazões, visto que a relação processual não se
angularizou
na origem.

Recurso tempestivo e
dispensado de preparo
.

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2
.
do CPC e 134-A, §1
.
, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA

insurge-se contra a decisão que desproveu seu Apelo monocraticamente, mantendo hígida a sentença de indeferimento da inicial ante o descumprimento de ordem de emenda que determinou a comprovação da notificação/recusa dos vendedores e a juntada do contrato de compra e venda correlato
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão
monocrática
agravada
, no que pertine
:

“(...)

Como visto, o cerne da controvérsia reside na correção da sentença que indeferiu a petição inicial após o não cumprimento da ordem de emenda, que determinava a juntada de comprovação da notificação/recusa dos vendedores.

Embora o Apelante sustente que a procuração em causa própria seria suficiente para instruir a demanda, o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada exigem requisitos específicos para o manejo da Ação de Adjudicação Compulsória.

De acordo como os arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil:

“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

No caso em tela, o Juízo a quo facultou à parte autora a emenda da inicial para sanar a ausência de documentos essenciais, conforme preceitua o art. 321 do CPC. Contudo, o Apelante optou por não cumprir a determinação, insistindo na tese de que a procuração bastaria e que a notificação seria desnecessária.

Ocorre que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a inércia da parte autora em cumprir a determinação de emenda à inicial, ou a apresentação de justificativa que não supre a exigência legal de instrução probatória mínima, acarreta o indeferimento da peça vestibular.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - BEM IMÓVEL - REQUISITOS - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DA PROPRIEDADE - NÃO DEMONSTRADA A CADEIA SUCESSÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O instituto da adjudicação compulsória induz que o direito de postular deve ser dirigido em face do proprietário do bem e não do cedente, sob pena de ofensa à continuidade registral. Trata-se de medida que depende da comprovação da titularidade do bem pelo vendedor. À luz dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, o autor da ação de adjudicação compulsória deve preencher os seguintes requisitos: i) a prova do negócio jurídico celebrado entre as partes,
ii
) a quitação das obrigações assumidas pelo adquirente e
iii
) a recusa injustificada do vendedor em outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda do bem para sua transcrição. A propositura da ação de adjudicação compulsória sem a presença de um de seus requisitos impõe-se a manutenção da sentença de extinção da demanda, sem julgamento de mérito.” (TJMT. N.U 0000665-73.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 13/09/2023, DJe 13/09/2023) (
g.n
.)

Ademais, a alegação de que a recusa seria presumida ou impossível de provar não se sustenta de plano sem um mínimo de indício documental, pois a notificação premonitória ou a demonstração inequívoca da resistência do vendedor são essenciais para caracterizar o interesse de agir na adjudicação, de modo que a ausência de tal prova configura evidente falta de interesse processual.

Sobre a necessidade de comprovação da recusa, já decidiram outros Tribunais Pátrios, in
verbis
:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA NA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A adjudicação compulsória exige a demonstração da promessa de compra e venda, do pagamento integral do preço e da recusa na outorga da escritura pública (CC, arts. 1.417 e 1.418; Decreto-Lei n. 58/37, art. 16). 5. Os efeitos
da revelia não acarretam, automaticamente, o acolhimento do pedido, sendo necessário um mínimo de verossimilhança nas alegações do autor, nos termos do art. 345 do CPC. 6. No caso concreto, não há comprovação da recusa na outorga da escritura pública, inexistindo notificação, documento formal ou outra prova idônea a evidenciar a mora do promitente vendedor. 7. Ausente um dos requisitos essenciais para a adjudicação compulsória, mantém-se a improcedência do pedido. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (...)” (TJSC, Apelação n. 5000049-20.2023.8.24.0126, rel. Desa. Fernanda Sell de Souto Goulart, 8a Câmara de Direito Civil, j. 04/02/2025).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - INEXISTÊNCIA DE RECUSA DE OUTORGA POR PARTE DO PROMITENTE VENDEDOR - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. A adjudicação compulsória é a ação pessoal que visa a suprir declaração de vontade omitida pelo titular do domínio do imóvel no que tange à escrituração do bem adquirido. A recusa por parte do promitente vendedor é o elemento subjetivo indispensável para a propositura da ação de adjudicação compulsória, que visa a, justamente, suprir a vontade do vendedor pela sentença judicial. Evidenciado que não existe negativa do promitente vendedor em outorgar a escritura, mas sim a impossibilidade da lavratura do documento público, em razão de impedimentos existentes na própria legislação de regência (art. 47, I, b, da Lei n
.
8.212/91) resta autorizada a extinção do feito, por ausência de interesse processual (CPC, art. 485, IV, § 3
.
).” (TJMG. AC: 10241160009320001, rel. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 26/07/2022, 10a Câmara Cível, p. 27/07/2022) (
g.n
.)

Portanto, agiu com acerto o magistrado singular ao oportunizar a emenda da inicial (art. 321 do CPC), sendo certo que o não atendimento injustificado ou a recusa em apresentar os documentos solicitados - sob a alegação de que seriam desnecessários, contrariando a determinação judicial - atrai a incidência do parágrafo único do referido artigo, segundo o qual:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No mesmo sentido é a jurisprudência dominante do STJ sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECONSIDERAÇÃO. OFENSA AOS ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS PARA ADJUDICAÇÃO EVIDENCIADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, conforme Súmula 239/STJ. (...) 4. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que "
a adjudicação compulsória exige a comprovação do negócio jurídico, a ausência de pacto de arrependimento, a presença de recusa injustificada na outorga da escritura definitiva, bem como adimplemento do requerente
. Tem-se, na espécie, que se encontram devidamente preenchidos tais requisitos". A modificação do entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ. (...) (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.091.521/DF, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 2/9/2024, DJe 13/9/2024) (
g.n
.)

Por fim, vale destacar que inexiste nulidade da sentença por falta de fundamentação, uma vez que o decisum enfrentou a questão determinante para a extinção: o descumprimento da ordem de emenda, de modo que a mera discordância da parte com a necessidade dos documentos não torna a sentença nula.

Com tais considerações, mostrando-se acertada a decisão do Juízo a quo, que se encontra em harmonia com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal sobre a matéria - notadamente quanto à imprescindibilidade da instrução da inicial com os documentos indispensáveis à propositura da demanda -, tenho que a manutenção da sentença é medida que se impõe, o que atrai a aplicação da Súmula n. 568 do STJ, segundo a qual:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Súmula n. 568, Corte Especial, j. 16/03/2016, DJe 17/03/2016) (
g.n
.)

Diante do exposto, de forma monocrática, com fundamento no art. 932, IV, b, do CPC c/c Súmula n. 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA, mantendo
incólume
a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), pois condicionados à prévia fixação de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie, uma vez que não angularizada a lide.
(...)” (ID.
338945876
) (
g.n
.)

Pois bem.

Em que pesem os judiciosos argumentos deduzidos pelo Agravante, tenho que a decisão monocrática objurgada aplicou a melhor exegese do direito material e processual à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Com efeito, inicialmente, o Agravante repele a adoção do julgamento monocrático, asseverando que o tema detém especificidade (procuração em causa própria seguida de óbito) que afastaria a incidência do art. 932, IV,
b
, do CPC.

Todavia, o julgamento monocrático é expressamente autorizado pelo diploma processual e pela Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
“
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”
, ou seja, quando a decisão hostilizada estiver em sintonia com a jurisprudência dominante.

Na espécie, a exigência de prova documental da recusa administrativa para a propositura da Adjudicação Compulsória e a consequente extinção do feito pelo descumprimento de ordem de emenda (art. 321, p. único, CPC) são temas absolutamente pacificados no âmbito do STJ, sendo certo, ademais, que a submissão da matéria a este órgão colegiado via agravo interno afasta de plano qualquer alegação de nulidade, concretizando o princípio da colegialidade.

No mérito, a alegação de que o juízo de origem agiu com “formalismo excessivo” em ofensa ao princípio da cooperação (arts. 4
.
e 6
.
do CPC) reflete uma compreensão equivocada das regras de desenvolvimento válido do processo.

Isso porque, é cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura, por força imperativa do art. 320 do CPC, bem como que, constatando a ausência de tais elementos, o magistrado tem o dever de oportunizar a emenda, indicando com precisão o que deve ser corrigido (art. 321, caput, CPC).

Ocorre que, no caso dos autos, de forma estritamente cooperativa, o juízo
a quo
facultou ao autor a comprovação da recusa dos vendedores e a juntada do contrato, sendo que a parte não apenas quedou-se inerte no cumprimento
da diligência, como se opôs ativamente a ela, insistindo na suficiência dos documentos já rechaçados.

Ora, o dever de cooperação é via de mão dupla; não isenta a parte de cumprir determinações judiciais específicas destinadas a sanar vícios processuais graves.

Assim, a inércia no atendimento à ordem de emenda atrai a preclusão da faculdade de sanar a exordial, impondo-se a aplicação cogente do art. 321, parágrafo único, do CPC, que determina o indeferimento da petição inicial, extinguindo-se o feito nos moldes do art. 485, I, do CPC, não se tratando, pois, de mero formalismo, mas de higidez do sistema processual, impedindo o prosseguimento de lides prematuras.

O Recorrente sustenta, ainda, a tese de que a procuração pública em causa própria, munida de poderes de autocontrato (art. 685, parágrafo único, do Código Civil), dispensaria a necessidade de um contrato típico e, por extensão, a prova da recusa.

Tal raciocínio confunde a eficácia do título (direito material) com as condições para o exercício do direito de ação (direito processual), pois a Ação de Adjudicação Compulsória, por sua natureza mandamental e substitutiva de vontade, pressupõe um conflito de interesses, além do que os arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil são
de clareza solar
ao
definir
como requisitos cumulativos: (i) a prova do negócio jurídico; (
ii
) a quitação integral do preço; e (
iii
) a demonstração inequívoca da recusa injustificada do vendedor em outorgar a escritura definitiva, como sobejamente demonstrado na decisão agravada.

De todo modo, ainda que a procuração
in rem suam
evidencie a intenção negocial, ela, por si só, desacompanhada da prova inequívoca do adimplemento e, sobretudo, da recusa do outorgante em efetivar a transferência, não legitima a movimentação da máquina judiciária
, pois, evidentemente, s
em a prova da tentativa de regularização extrajudicial frustrada, falta à parte a pretensão resistida, esvaziando-se o binômio necessidade-utilidade do interesse de agir
, não podendo o

Judiciário oficia
r
como despachante de luxo ou mero cartório registral antecipado na ausência de litígio.

Sobre a insuficiência da procuração isolada, a jurisprudência deste Sodalício é elucidativa:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA
. (...) DOCUMENTO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...)
A procuração pública em causa própria, desacompanhada de documentos que comprovem o valor da transação, a forma de pagamento e a efetiva quitação do preço, mostra-se insuficiente para embasar a adjudicação compulsória, ainda que contenha poderes amplos de disposição
.
(...)” IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A adjudicação compulsória exige a demonstração inequívoca da quitação integral do preço estipulado no contrato de compra e venda,
sendo insuficiente, para esse fim, a simples apresentação de procuração em causa própria desprovida de elementos essenciais do negócio jurídico
. (...)”
(
TJMT. N.U 1000610-71.2021.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. De. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02/12/2025, DJe 09/12/2025
)
(
g.n
.)

O Agravante sustenta ainda que exigir prova prévia da recusa importa restrição ao direito de ação, invocando a Súmula n. 239 do STJ para flexibilizar os requisitos.

Neste ponto, o Agravante incorre em
flagrante equívoco interpretativo
, pois a
Súmula 239 do STJ orienta que
“
O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis
”
, sendo certo que a
referida súmula flexibilizou o requisito do registro público,
mas jamais dispensou a comprovação da pretensão resistida (recusa)
.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça

é irretocável ao reafirmar que a adjudicação demanda, de forma inafastável, a demonstração da oposição do vendedor
, conforme o
lúcido precedente utilizado como
ratio

decidendi
na decisão agravada:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. (...) REQUISITOS PARA ADJUDICAÇÃO EVIDENCIADOS. (...) 4. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que a adjudicação compulsória exige a comprovação do negócio jurídico, a ausência de pacto de arrependimento,
a presença de recusa injustificada na outorga da escritura definitiva
, bem como adimplemento do requerente. Tem-se, na espécie, que se encontram devidamente preenchidos tais requisitos. (...)" (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.091.521/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/09/2024, DJe 13/09/2024).

Cumpre destacar
que não se
trata de
exig
ir
, na fase de emenda,
“
prova exauriente
”
do mérito, mas um começo de prova documental que integre os contornos fáticos da lide e exteriorize a mora do requerido
, pois em casos como tais, a comprovação
da recusa (seja
por meio de
notificação, interpelação, troca de
e-mails
, nota de devolução
etc.
) assume a vestimenta de verdadeiro pressuposto processual de utilidade da tutela mandamental requestada.

Nesse mesmo compasso, a jurisprudência pacífica dest
a

Corte se firmou no sentido de que há
carência da ação por falta de interesse de agir quando
ausente
prova da recusa do vendedor em outorgar a escritura
, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
-
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
-
AUSENTE PROVA DA RECUSA DOS REQUERIDOS EM OUTORGAR A ESCRITURA DE COMPRA E VENDA
-
REQUISITO DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA (ART. 1.418 CC)
-
AUSENTE INTERESSE DE AGIR SOB ENFOQUE DA NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (...)
A adjudicação compulsória, nos termos do art. 1.418 do CC, somente é admissível se houver recusa injustificada dos vendedores em outorgar a escritura definitiva do bem, o que não se infere do caso vertente, na medida em que não há prova da recusa indevida dos vendedores, de modo que carece o autor de interesse processual, na modalidade necessidade da tutela jurisdicional, para a adjudicação
.
”
(
TJMT. N.U 1003056-57.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023, DJe 06/10/2023
)
(
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA
-
INDEFERIMENTO DA INICIAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
-
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA -
CARÊNCIA DA AÇÃO
-
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
-
ARTIGO 485, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ESCORREITA
-
MANUTENÇAO. Recurso conhecido, mas desprovido. 1. A ação de adjudicação compulsória possui natureza pessoal e, fundada em promessa de compra e venda irretratável e quitada, destina-se ao suprimento, pela via judicial, da outorga definitiva de escritura definitiva de imóvel,
pendente diante da injustificada inércia/recusa do promitente vendedor de contrato
. 2.
Ausente este óbice, pretensão resistida, não há conceder a prestação jurisdicional pleiteada, em face
da flagrante
carência de ação por falta de interesse processual
. (...)” (TJMT. N.U 1017971-60.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2022, DJe 25/04/2022) (
g.n
.)

Nesse contexto, r
esta evidente, portanto, que a alegação de óbito do adquirente não isenta seu espólio de promover a notificação prévia dos promitentes vendedores (os Agravados) antes de ajuizar a demanda
, até porque
não houve demonstração de qualquer obstáculo criado pelos réus à formalização do ato.

Com tais considerações, entendo que
o indeferimento da inicial traduziu a aplicação escorreita da lei processual
, pois, a
o desatender a determinação expressa do juízo de origem (art. 321 do CPC) e falhar na comprovação documental de um requisito
sine

qua
non
para a verificação do interesse de agir (recusa do vendedor), a parte assumiu o ônus da extinção prematura de sua pretensão (art. 485, I, CPC)
, de modo que a
s ponderações lançadas nas razões de
a
gravo
i
nterno não ostentam força jurídica capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática hostilizada
, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante d
o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
a
gravo
i
nterno interposto pelo
ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA
, mantendo
incólume

a decisão monocrática
agravada (
ID. 338945876
), por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026